Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700884-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal para reformar a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda pública do Distrito Federal, nos autos de anulação de infração movida contra o DETRAN, a qual indeferiu o pedido de suspensão de todo e qualquer procedimento administrativo que atinja o direito de dirigir do agravante, e imponha penalidade pecuniária ou qualquer outra que obstaculize a emissão de documentos do veículo. Informa o agravante que ao ser abordado em blitz de trânsito, recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro, por acreditar que o aparelho não era fidedigno, e solicitou a realização de exame clínico, o que lhe foi negado. Aduz que o auto de infração apresenta irregularidades que o invalidam, como a falta de assinatura do suposto infrator, e o desacordo entre as informações apostas nas vias do referido auto de infração, sendo também falho quanto ao registro de indícios suficientes que comprovassem a embriaguez. Afirma que decorridos os trâmites processuais administrativos, exerceu seu direito de defesa apresentando recursos próprios, porém, foram improvidos, e por fim, justifica o risco de prejuízo irreparável na necessidade de utilização do veículo para possibilitar o exercício da advocacia. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos legais de tempestividade e admissibilidade disciplinados nos arts. 1.019 e 300, §2o, do Código de Processo Civil, que disciplinam a possibilidade de concessão de pedido liminar quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante recusou-se a fazer o teste de etilômetro ao ser abordado pela autoridade rodoviária. Consequentemente, foi autuado e notificado do cometimento da infração descrita no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, consoante Auto de infração n. Y001474295. Instaurado o processo administrativo, teve assegurado o exercício do contraditório apresentando defesa prévia e recursos subsequentes. Daí concluir-se que, a princípio, nenhuma irregularidade flagrantemente perceptível é constatada. Repousa a alegação de anulação do processo administrativo na ausência de assinatura do auto de infração e a divergência apontada nas vias preenchidas pelo agente público, o que não invalidam, de plano, o referido documento, sem que se oportunize a oitiva da parte adversa, até porque, dos documentos acostados pelo agravante no processo originário, não consta a íntegra do processo administrativo, o que atribuiria inequívoca convicção às suas alegações. Alega o agravante ter oferecido escolha ao agente público para realização de exame clínico. Todavia, a meu sentir, não cabe ao cidadão abordado oportunizar ao agente público o modo de aferimento de possível embriaguez, dada a discricionariedade e imperatividade dos atos da administração pública. A alternativa não é prevista, salvo situações excepcionais, e o agente público não está sujeito ao arbítrio dos condutores abordados que, alegando questão de foro íntimo, se recusam à realização do teste e pretendem impor à Administração novo modus operandi para aferição da embriaguez. O assentimento com a alternativa sugerida só estaria ancorado mediante razões fundamentadas, o que não se verifica das provas carreadas aos autos. Haja vista a presunção de boa-fé do agente público, devendo a má-fé ser provada, não há o que se falar em probabilidade do direito fundada na ilegalidade do ato da autoridade pública, pois, ainda que haja recusa do condutor do veículo em se submeter ao teste etílico, a verificação da embriaguez ainda pode ser aferida por outros meios, sendo necessária a dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados pelo agravante não induzem a um juízo de certeza. Como é cediço, a probabilidade do direito ampara-se na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de convicção da alegação. Por outro lado, dado que tanto no exercício da advocacia quanto das demais funções jurídicas, a quase totalidade dos processos no país estão sendo efetivados eletronicamente, com audiências virtuais, sem a necessidade de deslocamento dos advogados, e que as repartições públicas estão limitadas de acesso ao público em virtude das medidas de segurança ao combate COVID-19, tenho que a alegada necessidade de utilização do veículo para o exercício da advocacia é injustificável, sem falar ainda na existência de outros meios de transporte para sua locomoção. Ausente a presença da probabilidade do direito e do alegado dano de grave ou de difícil reparação, indefiro o pedido da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito